Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707076-33.2021.8.07.0000 PACIENTE: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GENOVANE RODRIGUES DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante no dia 20-fevereiro-2021, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (processo n. 0705051-44.2021.8.07.0001). Argumentou a impetrante (Dra. Jordana Costa e Silva), em resumo, de acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante, os policiais teriam encontrado a arma em cima de um sofá que fica na garagem da casa do paciente, de maneira que a conduta a ele imputada, configurou, em tese, posse de arma de fogo de uso permitido, prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e não porte. Asseverou que o crime de posse de arma de fogo de uso permitido admite fiança e que a pena máxima cominada para esse tipo é de detenção e inferior a quatro anos, portanto, não foi preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Acrescentou que os indícios de autoria são frágeis, pois o paciente negou a posse da arma e, embora houvesse notícia de que ele teria efetuado um disparo, nenhuma munição foi apreendida no local. Ademais, diante da configuração espacial da residência, qualquer pessoa poderia ter arremessado a arma para dentro da casa. Ponderou, ainda, que, não é recomendável mantê-lo encarcerado no contexto da atual crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, em especial porque as condições insalubres e a superlotação do ambiente prisional favorecem a propagação do novo coronavírus e a contaminação dos internos, destacando que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, orientando a concessão da prisão domiciliar como medida de prevenção. Ademais, ressaltou que o paciente possui grave doença mental e três lesões pulmonares decorrentes de disparo de arma de fogo, o que o torna mais suscetível a apresentar sintomas graves da doença e até mesmo de correr risco de morte caso infectado. Requereu, liminarmente e no mérito, a desclassificação da conduta imputada ao paciente para o tipo previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e a concessão da liberdade provisória, mediante fiança e/ou outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. De acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante, os policiais militares foram acionados porque havia notícia de que um indivíduo estaria portando ostensivamente uma arma de fogo em frente a sua casa. Ao chegarem no endereço indicado, encontraram o paciente bastante alterado, já do lado de dentro do terreno. Inicialmente, ele se negou a abrir o portão, mas, em seguida, a genitora dele apareceu e franqueou a entrada, tendo sido encontrada uma arma de fogo em cima de um sofá que fica na garagem da residência (ID 23899658, p. 05). Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A douta autoridade judiciária entendeu que estaria preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois ao crime seria cominada pena máxima de reclusão superior a quatro anos. Por outro lado, registrou que, mesmo se houvesse desclassificação da conduta para o tipo do art. 12 da Lei n. 10.826, estaria preenchido o requisito do art. 313, inciso II, uma vez que o paciente é reincidente em crime doloso. Ademais, considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, em especial porque o paciente permaneceu preso por tempo considerável em decorrência da condenação caracterizadora de reincidência, tendo progredido ao regime aberto, cumprido em prisão domiciliar, em data recente – 15-janeiro-2021 – e, pouco mais de trinta dias depois, já foi supostamente flagrado portando arma de fogo, evidenciando sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. Confira-se: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Note-se que no caso concreto o crime de porte da arma de fogo é permanente, o que torna o flagrante próprio, na forma do art. 302, I, do CPP. No caso em tela, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Destaque a apreensão da arma de fogo artesanal na residência do custodiado, indicio robusto da materialidade e da autoria. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado pelo crime de homicídio, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. Assim, mesmo que haja eventual futura desclassificação para o delito de posse de arma de fogo, ainda assim, presente na hipótese o inciso II do art. 313 do CPP a autorizar a conversão do flagrante em prisão. É de se considerar também o pequeno intervalo de tempo entre a concessão do benefício de prisão domiciliar em 15/01/2021. Vale dizer, o custodiado esteve preso por extenso período de tempo e contados pouco mais de 30 dias em liberdade foi preso novamente, dessa vez em flagrante delito envolvendo arma de fogo. Nesse cenário, é concreta a prognose de perigo real de reiteração delitiva, pois o regime de prisão domiciliar, o decreto condenatório anterior e o longo período de encarceramento não foram medidas penais suficientes para conter a reiteração delitiva, tudo a indicar que, em liberdade, o custodiado ira praticar novos delitos. Nessa medida o custodiado representa efetivo perigo a ordem pública, pelo que a prisão preventiva é medida que se impõe. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. No particular, repito, a prisão domiciliar, enquanto espécie de medida privativa de liberdade, não foi suficiente para evitar o delito noticiado no presente APF, o que permite inferir, com segurança, que a adoção das medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para o resguardo da ordem pública no caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de GEOVANE RODRIGUES DA SILVA, filho(a) de JURANDIR SARAIVA DA SILVA e de DIONES RODRIGUES LIMA E SILVA, nascido em 27/12/1985, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (ID 23899658, p. 37/38) Por sua vez, ao apreciar requerimento de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília indeferiu o pedido, porque entendeu que não foram apresentados fatos novos aptos a infirmar os motivos que deram ensejo à decretação da medida. Reiterou que há indícios de risco de reiteração delitiva e que, mesmo que haja eventual desclassificação da conduta para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003, permaneceria preenchida a condição de admissibilidade do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, diante da reincidência. Ainda, registrou que o paciente não se enquadra nas hipóteses que recomendam a concessão da prisão domiciliar como medida de prevenção à COVID-19 no âmbito do sistema prisional, previstas na Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e destacou que as autoridades do sistema carcerário do Distrito Federal estão tomando medidas preventivas para reduzir os riscos de contaminação de presos. “In verbis”: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 14, parágrafo único, da Lei no 10.826/03. Realizada audiência de custódia em 20.02.2021, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delitiva, bem como diante do risco de reiteração delitiva. No caso, verifica-se dos argumentos da defesa, que não foi aduzido qualquer fato novo que pudesse ensejar a revogação da prisão cautelar, permanecendo, portanto, inabalado o fundamento da garantia da ordem pública para manutenção da prisão preventiva do requerente, razão, porque, impõe-se, por ora, o indeferimento do pedido de liberdade provisória. Em relação à manifestação defensiva de que o fato melhor se amolda ao artigo 12 da Lei no 10.826/03, passível de concessão de fiança, correto o entendimento do juízo custodiante, ao fundamentar que mesmo que haja eventual futura desclassificação para o delito de posse de arma de fogo, ainda assim, encontra-se presente a hipóteses do inciso II do art. 313 do CPP, de modo que permanece inabalado o decreto de prisão preventiva. Merece consideração o fato de que o indiciado é reincidente, possuindo condenação criminal transitada em julgado por crime de homicídio (págs. 3-45 do ID 84039966), esteve preso por longo período de tempo e, beneficiado com a prisão domiciliar em 15.01.2021 (ID 84035056), com uso de tornozeleira eletrônica, foi preso em pequeno intervalo de tempo – pouco mais de um mês - pela prática de novo fato criminoso, desta vez envolvendo arma de fogo, o que está a demonstrar o perigo real de reiteração delitiva, caso seja posto em liberdade. Em relação ao argumento defensivo de que a situação carcerária do Distrito Federal colocaria em risco a saúde do indiciado, verifico não possuir aptidão para o deferimento da revogação de sua prisão preventiva, uma vez que ele não se enquadra em nenhuma das situações previstas na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Destaque-se, acerca do risco de contágio pelo vírus Covid-19 na unidade prisional em que se encontra, a realidade de enfrentamento à pandemia promovido pelas autoridades do sistema carcerário do Distrito Federal, que vêm tomando medidas preventivas efetivas, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos. Posto isso, acolhendo a manifestação ministerial como razões de decidir, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória de GEOVANE RODRIGUES DA SILVA e determino sua permanência em constrição cautelar. (ID 23899658, p. 60/61) Pois bem. Por um lado, verifica-se que, mesmo considerando o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, não foi preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, pois a pena máxima cominada a esse delito é igual a quatro anos de reclusão, e não superior. Por outro lado, a douta autoridade judiciária referiu que também estaria preenchido o requisito do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. A esse respeito, registre-se que há certidão nos autos que evidencia que o paciente é reincidente, uma vez que ostenta condenação definitiva por crime de homicídio qualificado (ID 23902741). Embora o crime tenha sido cometido em data distante – 18-maio-2010 – como bem asseverou o Juízo indicado como coator, o paciente permaneceu preso por tempo considerável por esse fato e, tão logo progrediu para o regime aberto, envolveu-se numa nova ocorrência. Por fim, no que diz respeito à alegação de que o paciente não deveria ser mantido encarcerado no atual contexto da crise sanitária provocada pela COVID-19, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, essa circunstância, por si só, não justifica a soltura. Nesse sentido: II - "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ, HC n. 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação 23/03/2020). (HC 578.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) Ademais, embora o impetrante tenha afirmado que o paciente seria mais suscetível à COVIA-19 por ter doença mental e possuir três perfurações no pulmão, não foi juntado nenhum documento para comprovar essas alegações. Assim, não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator